Tribunal: STF
Processo: HC 270477
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Christian Albert Feltrim, em favor de Hallison Guilherme Ladeira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 3127231/SP.
Narra o impetrante  que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída apor restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006) (eDOC 6, p. 43-53)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para afastar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e condenar o paciente pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), fixando a pena em 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 6, p. 171-190).
A defesa interpôs recurso especial, inadmitido por ser intempestivo (eDOC 6, p. 275-276). O subsequente agravo não foi conhecido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 7). 
Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 20.2.2026.
Nesta Corte, o impetrante alega a nulidade da condenação, ao argumento de que a busca e apreensão domiciliar foi efetuada em desacordo com os ditames constitucionais.
Argumenta a insuficiência probatória para amparar a condenação pela prática de tráfico de drogas.
Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 ou no art. 33, §3º, ambos da Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Não bastasse, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a defesa veio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, órgão incompetente para rever édito condenatório implementado por magistrado de primeiro grau.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos da sentença condenatória, ao afastar a preliminar de violação de domicílio:

“Primeiramente, não verifico causa de nulidade das provas obtidas pelos policiais militares na residência do acusado pela ausência de ordem judicial, afinal, houve autorização do acusado para o ingresso na residência, o que foi afirmado pelo PMs e consta da declaração de fl. 53, que os policiais afirmaram que foi assinada no local. 
Além do mais, havia situação de flagrante, sendo que o ingresso em residência quando há flagrante delito não necessita de mandado judicial. A Constituição Federal expressamente ressalva o direito de inviolabilidade do domicílio, nos casos de flagrante delito. 
No caso dos autos, havia fundada suspeita, pois os PMs receberam informação de um popular de que um indivíduo teria pulado o muro de uma residência próxima, tendo informado o endereço, para onde se dirigiram para averiguar furto ou roubo e lá foram atendidos pelo morador, ora acusado, e em vistoria no quintal nada foi localizado, mas o acusado estava muito apreensivo e foi indagado, sendo que ele informou que possuía arma de fogo em casa e que tal arma seria registrada na Polícia Federal, e então o acusado autorizou a entrada dos policiais militares na residência e apresentou a arma de fogo registrada. Afirmaram os PMs que no interior no imóvel havia forte odor de drogas, sendo que em diligências localizaram no guarda roupas do casal: drogas, balança de precisão, alta quantia em dinheiro, uma arma de fogo com numeração suprimida e munições, caracterizando o flagrante delito, afastando qualquer alegação de violação de domicílio. 
Há, portanto, a exceção à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio - art. 5º, inciso XI, da CF (“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”). 
Destaca-se que entender de modo diverso é conceder às partes o direito supremo de praticar crimes (inclusive hediondos, como no caso do tráfico de drogas) dentro da sua casa, em detrimento dos demais direitos constitucionais, como direito à vida, saúde, segurança pública etc. 
Além de que, é sabido que o tráfico de drogas é crime permanente e, portanto, o flagrante pode ser dar a qualquer momento, de modo que se caracteriza a exceção constitucional ao direito de asilo inviolável.” (eDOC 6, p. 45-46)

Esse entendimento foi corroborado pelo TJSP, ao negar provimento ao apelo defensivo. Veja-se:

“Ademais, a entrada dos policiais no domicílio do réu foi autorizada por Hallison e por sua esposa. 
Portanto, além de autorização, a ação policial foi amparada por fundadas razões, diante da possibilidade de flagrante pela prática de crime, com base nos elementos que os agentes públicos detinham naquele momento. 
Ao contrário do que argumenta a Defesa, pois, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio do acusado. Verificou-se, em verdade, ingresso autorizado no imóvel e justa causa.” (eDOC 6, p. 177)

Desse modo, diante da existência de fundadas razões, não há falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Supremo, no Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).
Quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação da conduta, cito o seguinte trecho da sentença:

“Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado guardava drogas para o fim de tráfico. 
A variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados para a entrega a consumo de terceiros e a granel (tijolo pequeno), além de ter sido encontrada alta quantia em dinheiro, sem comprovar a origem lícita (motivo pelo qual o dinheiro deve ser perdido em favor da União), e petrecho (balança de precisão), denotam a traficância. 
Além disso, os policiais militares ouvidos na esfera policial e em juízo foram enfáticos em dizer que estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram informados por um popular que um indivíduo teria pulado o muro de uma residência próxima, sendo informado o endereço, para onde se deslocaram a fim de averiguar possível crime de furto ou roubo e lá fizeram contato com o morador, ora acusado, e em vistoria no quintal nada foi localizado. Relataram que o acusado estava muito apreensivo e ao ser indagado informou que tinha na casa arma de fogo registrada na Polícia Federal, e então autorizou a entrada nos PMs na residência e apresentou a arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, marca Taurus, que possui registro. Afirmaram que no interior da residência sentiram forte odor de drogas e em vistorias localizaramno guarda-roupas do casal 13 (treze) porções haxixe, embaladas em saquinhos tipo ziplock, umpequeno tijolo de haxixe, 07 (sete) comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, dinheiro (R$8.617,00), uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 22, com a numeração suprimida, 27 munições de calibre 09mm, 08 munições calibre 22, e 01 munição de calibre 44, bem como que ao ser indagado o acusado lhes confessou a traficância, assumindo a propriedade de todo material apreendido, isentando sua companheira. 
Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos policiais militares que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indique que estão imputando falsamente a conduta. 
No caso, os policiais militares afirmaram em juízo que não conheciam o acusado dos meios policiais, o que não fariam se realmente quisessem prejudica-lo falsamente. 
Por sua vez, a negativa do acusado restou isolada nos autos, não havendo qualquer comprovação da versão por ele apresentada em juízo, que inclusive diverge da versão dada por ele na esfera policial, quando assumiu a propriedade das drogas apreendidas (fl. 7).
Já a informante, companheira do acusado, cujo depoimento deve ser visto com ressalvas, afirmou na esfera policial que desconhecia que havia drogas na residência (fl. 6). Porém, em juízo ela alterou seu depoimento, sendo perfeitamente compreensível que negasse a conduta ilícita do seu companheiro para fins de isenta-lo do crime. Além do mais, a alegação de que ela seria usuária de drogas não afasta, por si só, a prática do tráfico de drogas pelo acusado. 
Ressalta-se que foi localizada alta quantia em dinheiro (mais de R$8.000,00) no mesmo local onde estavam os entorpecentes. 
Neste ponto, não é crível que o dinheiro seja decorrente de atividade comercial lícita e que seria utilizado pela companheira do acusado para realizar compras na cidade de São Paulo, até porque seria altamente arriscado que ela viajasse e andasse pelas ruas da capital comalto valor em dinheiro, ainda mais em centros de compras.” (eDOC 6, p. 48-49)

No mesmo sentido, a conclusão do TJSP:

“Com efeito, não prospera a pretensão de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 
Para a configuração do crime de tráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a droga, não se exigindo a traditio para consumação do delito. 
Em tal cenário, a prática da traficância é corroborada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (14 porções de haxixe, com peso de 51,140g e 7 comprimidos de ecstasy, com peso de 4,560g, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 28/30, laudo de constatação de fls. 32/35 e laudo químico-toxicológico de fls. 114/116 e 117/119), pela balança de precisão localizada juntamente com as drogas, pela vultosa quantia em espécie, bem como pelas circunstâncias em que ocorrido o flagrante delito.” (eDOC 6, p. 183-184)

Desse modo, conclui-se que o paciente foi condenado pela conduta de tráfico de drogas, com base em elementos probatórios que ultrapassaram a mera apreensão da substância. A condenação fundamentou-se em um contexto fático que indicava a destinação comercial do entorpecente.
Por fim, para acolher o pleito defensivo seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente